Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-24.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-24.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ZENILDA NUNES DE SOUZA

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve integralmente a sentença, a qual declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados.

2. O agravante sustenta que a mera alegação de inexistência da relação jurídica não seria suficiente para desconstituir o contrato, afirmando ter juntado instrumento contratual, documentos pessoais e comprovante de disponibilização do valor em conta da consumidora.

3. Defende a regularidade da contratação, a inexistência de prova de fraude, a ausência de dano moral e a inaplicabilidade do art. 42 do CDC, sob o argumento de inexistência de má-fé.

4. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura impugnada no contrato; (ii) saber se é aplicável a responsabilidade objetiva por fraude no âmbito de operação bancária; (iii) saber se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais no valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O agravo interno é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.

7. No mérito, a controvérsia envolve a impugnação da autenticidade da assinatura constante do contrato bancário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, sob o Tema 1.061, fixou a tese de que, impugnada a assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC .

8. No caso, a autora afirmou não reconhecer a assinatura constante do instrumento contratual. Cabia, portanto, à instituição financeira requerer e produzir prova apta a demonstrar a autenticidade do documento, inclusive perícia grafotécnica, providência que não foi adotada.

9. A ausência de comprovação da regular contratação conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora.

10. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, somente se afastando nas hipóteses do § 3º do referido dispositivo.

11. A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, entendimento reiterado no AgInt no AREsp 859.739/SP .

12. Reconhecida a fraude e a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados. O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura a repetição em dobro, salvo engano justificável.

13. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, firmou orientação de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação parcial dos efeitos.

14. No caso, a cobrança de parcelas oriundas de contrato não comprovadamente celebrado caracteriza violação à boa-fé objetiva, não se evidenciando engano justificável, razão pela qual se mantém a devolução em dobro.

15. Quanto ao dano moral, os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram abalo que ultrapassa mero dissabor, sendo o dano in re ipsa, decorrente da própria falha na prestação do serviço.

16. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem propiciar enriquecimento indevido.

17. Não se verificando qualquer desacerto na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ; não o fazendo, responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, bem como indenização por dano moral fixada em valor razoável e proporcional”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Código Civil, art. 927.

Código de Processo Civil, arts. 368, 373, I e II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA).

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP.

STJ, Súmula 479.

STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
na Apelação
nº 8000623-24.2023.8.05.0254
, figurando como agravante

BANCO FICSA S/A.

e agravad
a

ZENILDA NUNES DE SOUZA
.
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto condu
tor.

Salvador, .